Tribunal: TJDFT
Processo: 0007709-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007709-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RIVELINO VICENTE DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, RUITER ROCHA MOREIRA, OROZITA DA SILVA BORGES PIRES, ROSALINA FRANCISCA FERREIRA, RANETE COELHO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA VELEZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, REGINA DOS SANTOS, RONELITO FERREIRA DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA sequer foi habilitado, por decisão da COORPRE, como cessionário do credor REGINA DOS SANTOS. Portanto, INDEFIRO a expedição da certidão requerida no ID 21826809. 2. Sem prejuízo, a fim de instruir o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor REGINA DOS SANTOS (IDs 21826395/21826401), cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA, intime-se o requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA, para apresentar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; e II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; 3. Anote-se, no sistema PJe, a penhora indicada na decisão ID 8183384 - Pág. 78. 4. Após, retornem os autos conclusos para análise de proposta de acordo direto (IDs 19666565/19734258). Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios